Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À CONSTRIÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO RELATIVA ÀS SOBRAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DE VALORES INVESTIDOS EM CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO (CDB). EQUIPARAÇÃO À DEPÓSITO EM POUPANÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – É possível a penhora de eventuais saldos salariais remanescentes em conta corrente do Executado, porque a proteção da impenhorabilidade a que se refere o artigo 833, IV, do CPC somente alcança a última parcela percebida, com observância, ademais, do limite remuneratório percebido pelos ministros do STF. Jurisprudência da Segunda Seção do STJ.
2 – A impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC alcança a quantia depositada em Certificados de Depósito Bancário (CDB) até o limite de 40 salários-mínimos, pois a esses investimentos se aplica a mesma proteção conferida à caderneta de poupança. Jurisprudência da Segunda Seção do STJ.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.